Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702105-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORRAYNE MARJORY MENEZES RODRIGUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Lorrayne Marjory Menezes Rodrigues contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em que ela pede a sua remoção imediata para unidade de saúde próxima a sua residência nos termos do art. 2o da Lei Distrital n. 7.447/2024. O requerimento de medida liminar foi indeferido (id 64202912). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito e pediu a denegação da segurança (id 65191213). A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal prestou informações (id 65328459). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela concessão da segurança (id 65451864). O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária (Tema de Repercussão Geral n. 530 do Supremo Tribunal Federal). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente mandado de segurança nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator